Tribunal: TJDFT
Processo: 0000248-10.2018.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-26

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. ANÁLISE NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO EXARCEBADO À VÍTIMA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Afasta-se a valoração negativa da conduta social, pois as condutas atribuídas ao réu, seja a celebração de contrato de aluguel sem a intenção de efetuar o pagamento ou o abastecimento de veículos em postos de combustíveis com a mesma intenção, configuram, em tese, o delito de estelionato. Contudo, ainda que o réu esteja respondendo criminalmente por esses fatos, é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base (Súmula 444 do STJ).
2. Correta a negativação das consequências do crime, pois demonstrado que a vítima sofreu expressivo prejuízo financeiro, seja pelo estado em que o veículo foi devolvido após ser utilizado por quatro meses para transporte de passageiros pelo aplicativo Uber ou pela inadimplência dos aluguéis acordados para o uso do veículo.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.